Tribunal: STF
Processo: RE 1366603
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO – HEMOMINAS - GIEFS - GRATIFICAÇÃO NATALINA - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE NO REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DA RÉ PREJUDICADO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O décimo terceiro deve ser calculado com base na remuneração integral do servidor, devendo ser reconhecida a incidência da GIEFS para cálculo da gratificação natalina. 



    Em relação à atualização monetária, deve ser adotada a regra do art. 1º-F da Lei 9.494197, com a redação dada pela Lei 11.960/09, até que se defina a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sendo inaplicável o IPCA como índice de correção monetária. 



    Fixada em montante ínfimo, impõe-se a majoração da verba honorária para remunerar condignamente os trabalhos realizados.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 2-5, Doc. 11), foram rejeitados (fl. 1, Doc. 14).



    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. Sustenta, em síntese, que “a correção monetária aplicável à matéria destes autos após a data de conclusão do julgamento da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 por este egrégio STF na data de 25/03/2015, é a definida com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, ou seja, conforme decisão desta Augusta Casa devem ser aplicados os índices do IPCA-E.” (fl. 4, Doc. 16).



    Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 17, Doc. 19).



    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até o julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 20).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem retratou-se nos seguintes termos (fl. 1, Doc. 26):



    “REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - VALOR A SER PAGO PELA FAZENDA PÚBLICA - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA—JUÍZO DE RETRATAÇÃO. - Na hipótese de dívida de natureza não tributária, incidirá correção monetária pelo IPCA, desde quando era devida a verba, e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação.”



    Na sequência, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 28).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação face ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, assim se manifestou (fls. 3-4, Doc. 26):



    “A controvérsia que motivou o retorno dos autos a este órgão julgador, para exercício do juízo de retratação, diz respeito aos critérios de fixação de juros e correção monetária, incidentes sobre os valores a serem restituídos pela REMOMINAS. 



    Quanto aos juros de mora e correção monetária, nos moldes do art. 1º-F da Lei 9.494197, com a redação dada pela Lei 11.960109, nas condenações impostas à Fazenda Pública a atualização do valor devido deve ser feita pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 50 da Lei n° 11.960/09, estabelecendo que não se aplicam à correção monetária os índices oficiais da caderneta de poupança, mas sim aqueles que reflitam a inflação acumulada do período.



    Quanto aos juros de mora foi mantida a previsão do art. 1º-F da Lei 9.494/97, salvo na hipótese de dívida de natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do recurso representativo da controvérsia, REsp 1.270.439/PR, entendeu que, em razão da decisão do STF na ADI 4357/DF, a correção monetária seguirá o IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, enquanto os juros de mora terão índices equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, quando não discutida dívida tributária. 



    Assim, no caso, como a condenação da Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, a partir da data em que a verba era devida. Já os juros de mora incidirão pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do art. 219 do CPC. 



    Diante do exposto, em sede de juízo de retratação, deve ser modificado o acórdão quanto aos consectários legais, para determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA, desde a data em que devida a prestação, e juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, a partir da citação, nos moldes da sentença. 



    Com tais considerações, nos termos do ad. 1.030, II, do NCPC, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA, para determinar que sobre os valores a serem pagos ao autor incida correção monetária pelo IPCA, desde a data em que devida a prestação, e juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, a partir da citação. 



    Fica mantido o acórdão anterior quanto à prejudicialidade do recurso interposto pela HEMOMINAS e ao parcial provimento do recurso interposto pelo autor.”



     



    A respeito da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O Juízo de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente